Tribunal: STF
Processo: Rcl 93578
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. FB Líneas Aéreas S/A alega ter a Quinta Turma Recursal do Estado da Bahia, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais (Processo n. 0155081-50.2025.8.05.0001), inobservado a ordem de suspensão nacional exarada por esta Suprema Corte no ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG).

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteia a condenação da companhia aérea à reparação civil, em decorrência de suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, consistente em atraso de voo por condições meteorológicas desfavoráveis em Buenos Aires. 

Esclarece que, em sede de recurso inominado, a Turma Recursal reformou a sentença para julgar totalmente procedente a pretensão deduzida.

Pontua que “o evento que ensejou a demanda não decorreu de qualquer conduta imputável à companhia aérea, mas sim de circunstância absolutamente externa à sua esfera de atuação, consistente em restrições operacionais impostas pelo sistema de controle do espaço aéreo em razão de nevoeiro intenso, com drástica redução de visibilidade no aeroporto de destino”, encontrando-se o caso concreto diretamente afetado à controvérsia do Tema 1.417 da Repercussão Geral.

Sustenta que o órgão reclamado, ao deixar de sobrestar a demanda de origem, afrontou a ordem de suspensão nacional de todos os processos que abranjam a discussão objeto do paradigma.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado, determinando-se o sobrestamento do feito originário até o julgamento definitivo do Tema 1.417/RG.  

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Assiste razão à parte reclamante.

Ao apreciar o ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG), o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, cuja controvérsia abrange a “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”, nos termos de acórdão assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO E ATRASO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO ENTRE O CÓDIGO BRASILEIRO AERONÁUTICO E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPERCUSSÃO GERAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. 
4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.

Recentemente, a fim de evitar o sobrestamento indiscriminado de ações judiciais em que se discute a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros, o Relator, Min. DIAS TOFFOLI, integrou a decisão que havia ordenado a suspensão nacional de todos os processos envolvendo o objeto do Tema 1.417/RG, elucidando o âmbito de incidência do paradigma. Confira-se:

Em 26 de novembro de 2026, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma, para evitar a multiplicação de decisões conflitantes e a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente.
[...]
Ainda assim, conforme notificado nos autos, a decisão tem dado margem a interpretações distintas por parte de diferentes órgãos do Poder Judiciário, sendo que, segundo noticiado nos autos, juízes de primeira instância passaram a sobrestar, indiscriminadamente, ações em que se alega a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros, até mesmo quando tal responsabilidade está fundada em falha na prestação do serviço (fortuito interno).
Nesse quadro, é oportuno esclarecer que se considera fortuito interno o que “abrange situações além do trivial de determinada atividade”, atuando, via de regra, “para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas” (ARE nº 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/4/24, DJe de 20/6/24). Portanto, situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma. 
É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). Senão, vejamos:
‘§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos 
I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.’
Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 
Ante o exposto, 
(i) acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; (Grifei)

Na hipótese, o Juízo de primeira instância acolheu parcialmente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude de falha na prestação de serviço decorrente de fortuito externo, conforme segue:

Trata-se de uma ação indenizatória na qual a parte autora aduz que viajava pela Argentina, acompanhada de suas duas filhas, sendo que, no dia 09/07/2025, se encontravam em San Carlos de Bariloche/ARG, de onde partiriam com destino à Buenos Aires/ARG.
[...]
No caso concreto, entendo ser devido apenas os seguintes valores relativos ao dano material, dada a ineficiência de comprovação do custeio com as necessidades da parte autora: Novo bilhete internacional Buenos Aires Salvador (CVC): RS 7.297,56, transporte para o hotel no valor de R$ 99,01, hospedagem no valor de R$ 541,61 e alimentação no valor de R$ 650,00 que entendo ser razoável e, portanto, arbitro em tal patamar sob pena de enriquecimento indevido da consumidora.
De outra banda, valores atinentes ao trecho usufruído, passagem original, excesso de bagagem e os demais "lanches" se revelam como gastos extensivos que não devem ser arcados pelas acionadas, por se encontrar além do devido, logo ensejando o seu decote.
Noutro giro, a companhia aérea acionada comprova que os atrasos e alterações do voo decorreram de condições climáticas adversas em Buenos Aires.
Conforme se extrai da documentação acostada pela parte ré, data do voo de ida, houve efetivamente fortes instabilidades climáticas na região, conforme boletins METAR emitidos pelo órgão oficial da aviação civil. Os registros demonstram a ocorrência de nevoeiro e baixíssima visibilidade no Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires, fatores que representam risco à segurança da navegação aérea.
[...]
Diante de tal contexto, considerando que o atraso decorreu de fortuito externo, não ha que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
[...]
Posto isso, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo-se o mérito da causa (art. 487, I, CPC), para CONDENAR as rés, solidariamente, a: (a) pagar à parte Autora a quantia de R$ 8.588,18 (-), a título de compensação pelos danos materiais, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e de juros calculados conforme a taxa SELIC, deduzido o IPCA, contados a partir da citação, adotando-se o critério da mora ex persona.
b) julgo improcedente os demais pedidos. (eDoc. 9) (Grifei)

A sentença foi parcialmente reformada em sede de recurso inominado para também assegurar à parte autora, ora beneficiária, o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz da responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento (eDoc. 12).

Opostos embargos de declaração para provocar o Juízo a se manifestar sobre o descumprimento da ordem de suspensão nacional exarada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG), a autoridade reclamada rejeitou o recurso, considerando inexistir qualquer omissão a ser sanada (eDoc. 13). 

Como se vê, o ato combatido assentou que a situação em análise envolve responsabilidade civil decorrente de fortuito externo, diante da demonstração das fortes instabilidades climáticas na região, por meio de boletins expedidos pelo órgão oficial da aviação civil.

O caso concreto, portanto, amolda-se ao objeto de discussão no Tema 1.417 da Repercussão Geral, que, como bem esclarecido pelo Ministro Relator, trata de situações excepcionais de força maior ou fortuito externo previstas no art. 256, § 3º, do CBA, dentre as quais se inserem as “restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo”. 

Logo, ao conferir prosseguimento à demanda e, desde logo, julgar o recurso inominado cível, a Turma Recursal reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional exarada por esta Suprema Corte. 

Nesse mesmo sentido, cito: Rcl 91.335/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 16/03/2026; e Rcl 90.883/BA, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 04/03/2026.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 0155081-50.2025.8.05.0001) e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG).

4. Comunique-se à Turma Recursal reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente